Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 16770423 foi reconsiderada a parte final da decisão de ID: 10725630 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substitutos processuais que prosseguem na ação [NEIDE DE SIQUEIRA E SILVA, NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, NEIDE MARIA DE QUEIROZ, NELCY DE FATOMA LOULY, NELI PEREIRA SERRANO DE OLIVEIRA E SUCESSORES DE NELSA IMACULADA DE MORAIS (JOÃO LUIZ DA SILVA CORREA e LUIZ GUSTAVO DE MORAIS CORREA)], devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada no ID: 10725683, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido no ID: 10725503 e requerido no ID: 16325333, além dos honorários da execução fixados no ID: 10723234, incidentes, inclusive, sobre o crédito do servidor anuente, que já teve satisfeita a obrigação (ID: 10725600 – anuente NELSON MACHADO). Os cálculos judiciais constam no ID: 18855429. No ID: 19515942, o exequente informa que não foram elaborados os cálculos referentes a NEIDE MARIA DE MORAIS, NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES e NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA, pugnando, assim, por nova remessa dos autos à Contadoria Judicial. Informa, ainda, que já houve determinação contida em decisão constante do ID: 10723405 – Págs. 2-3 para retificar os nomes das substituídas NEIDE MAIA SOARES (CPF n. 343.297.651-87) e NELI PEREIRA SERVANO DE OLIVEIRA (CPF n. 437.799.486-72), requerendo, assim, a devida correção. Analisando os autos, verifica-se que, na decisão de ID: 16770423 constou os nomes equivocados de NEIDE MAIA SOARES e NELI PEREIRA SERVANO E OLIVEIRA, cujas retificações foram deferidas no ID: 10723405. Outrossim, na referida decisão, não constou os nomes de NEIDE MARIA DE MORAIS, NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES e NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA Nesse quadro, reconsidero a parte final da decisão de ID: 16770423 para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substitutos processuais que prosseguem na ação [NEIDE DE SIQUEIRA E SILVA, NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA, NEIDE MAIA SOARES, NELCY DE FATOMA LOULY, NELI PEREIRA SERVANO E OLIVEIRA, NEIDE MARIA DE MORAIS, NEILA CRISTINA DE OLIVEIRA GUEDES e NELSON RONALDO FERREIRA DA CUNHA E SUCESSORES DE NELSA IMACULADA DE MORAIS (JOÃO LUIZ DA SILVA CORREA e LUIZ GUSTAVO DE MORAIS CORREA)], devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada ao ID: 10725683, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferidos no ID: 10725503 e requerido no ID: 16325333, além dos honorários da execução fixados no ID: 10723234, incidentes, inclusive, sobre o crédito do servidor anuente, que já teve satisfeita a obrigação (ID: 10725600 – anuente NELSON MACHADO). Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador